Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724655-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0025718-93.2001.8.07.0001. O presente recurso de agravo de instrumento foi julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível, ocasião em que foi desprovido à unanimidade (Id. 22423331). Em seguida, a recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 23161591). É a breve exposição. Decido. Em verdade, a tutela jurisdicional no presente caso já foi prestada, inexistindo razão para a pretendida homologação de desistência em relação ao presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, indefiro a pretendida desistência, à vista da absoluta inutilidade da medida, e determino o arquivamento dos presentes autos, após a certificação do transcurso do prazo para a interposição de eventual recurso admissível à hipótese. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator